Tribunal: TJDFT
Processo: 0730092-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CAESB. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FATURAS DE ÁGUA. EXCESSO. PROVAS. ART. 373, I DO CPC. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA JUSTIFICADA.
1. Não há cerceamento de defesa quando as provas juntadas aos autos se mostraram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. “Caso o magistrado, enquanto destinatário das provas, conclua ser dispensável a dilação da instrução processual, com a realização de perícia em hidrômetro que já foi examinado por técnico da CAESB, o indeferimento do pedido não configura cerceamento de defesa e evita a protelação desnecessária da duração do processo." (Acórdão 1332184, 07188658820198070003, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no PJe: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373)
4. A concessionária de serviço de água e esgoto é responsável por intercorrências até o hidrômetro. Dele para frente a responsabilidade é do consumidor, que deve provar que não há vazamentos nem aumento voluntário do consumo, e não o contrário.
5. A simples discordância do consumidor com a medição faturada não faz presumir a inexistência de vazamentos nem aumento voluntário do consumo.
6. Os valores constantes nas faturas emitidas pela concessionária de serviço de água e esgoto gozam de presunção de veracidade e legitimidade, o que permite sua imediata cobrança, enquanto não produzida prova em contrário que acarrete sua anulação
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.